Tribunal: TJDFT
Processo: 0723362-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723362-20.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RILTON ANDRADE ARANTES RECORRIDO: PETRÔNIO FURTADO CLEMENS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES. EMBARGOS DE TERCEIRO.HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXADOS PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGANTE DEIXOU DE PROMOVER A REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULO EM TEMPO HÁBIL. DECISÃO ESCORREITA. VALOR DOS HONORÁRIOS. CRITÉRIO. VALOR DA CAUSA. ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIDO O DO EMBARGANTE. PROVIDO O DO EMBARGADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A despeito de o CPC ter adotado o princípio da sucumbência para fixação da condenação em custas e honorários advocatícios, a jurisprudência é pacífica, no caso de embargos de terceiros, quanto à utilização do princípio da causalidade, estando a questão sumulada. 1.1. Esse é o entendimento do c. STJ, conforme o enunciado n. 303, da Súmula de Jurisprudência, in verbis: Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. 2. O embargante/apelante não transferiu a propriedade do veículo, objeto da constrição judicial, dando causa ao ajuizamento dos embargos de terceiros, razão pela qual deve arcar com o pagamento dos honorários fixados em sentença, não sendo o caso de inversão dos ônus de sucumbência. 3. A teor do art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão determinados por apreciação equitativa. 3.1. Sucede existir proveito econômico para o embargante, no presente caso, porquanto se consubstanciaria no próprio valor da causa, R$ 90.000,00 (noventa mil reais), preço do veículo por ele adquirido e cuja penhora foi desconstituída. 3.2. Dessa forma, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC. 4. Apelações conhecidas. 4.1. Recurso do embargante desprovido. 4.2. Apelo do embargado conhecido e provido. Honorários majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 10, do CPC, insurgindo-se contra a sua condenação em honorários de sucumbência, ao argumento de que não deu causa ao litígio e aos problemas que tiveram que ser resolvidos por meio dos embargos de terceiro. Afirma que embora não tenha registrado o bem em seu nome, logo após a venda, não o fez por má-fé, mas em razão de fato exclusivo de terceiro, pois o Banco Itaucard apresentou indevida restrição, a qual somente foi baixada por força de determinação judicial. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque, quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior é no sentido de que “não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt no AREsp 2.040.491/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 29/6/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao indicado vilipêndio ao artigo 85, § 10, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “Conforme se verifica do Id 31760282, no voto condutor do acórdão, foi consignada a demora do embargante em adotar as medidas para ser retirado o gravame do veículo a fim de possibilitar a transferência do mesmo, dando causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro, razão pela qual deveria arcar com o pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença. Isso é o que se verifica dos seguintes trechos do acórdão embargado, in verbis: Na demanda, o embargado concordou com a desconstituição da penhora. Além do mais, o embargante sustenta não ter efetuado a alteração da propriedade no registro do automóvel por fato alheio a sua vontade, qual seja, a ocorrência de gravame indevidamente registrado pelo Banco Itaucard. Porém, a demora do adquirente do veículo em suscitar a intervenção judicial para resolver esse problema não é justificável. Senão, vejamos. A compra do veículo se deu em 4/11/2019 (Id 23730828 - Pág. 1). Nos autos da ação promovida pelo antigo proprietário, Sr. Marcos Antonio Hughes Ferreira contra o Banco Itaucard, para retirada do gravame de alienação fiduciária dos registros do veículo, foi proferida sentença homologando acordo no dia 12/3/2020. Não tendo o Banco Itaucard cumprido com o acordado, somente em julho de 2020 foi requerida a intervenção judicial para determinar a baixa no registro indevido junto ao Detran/DF, tendo o Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília determinado a expedição de ofício à autarquia distrital nesse sentido (Id 23730832). Percebe-se, assim, ter o embargante deixado transcorrer mais de oito meses, desde a compra do automóvel, sem efetivamente promover os atos necessários, ainda que, reconheça-se, dificultosos, para regularizar sua propriedade sobre o bem. Assim, o que se verifica é que o apelante Rilton não transferiu a propriedade do veículo, objeto da constrição judicial, dando causa ao ajuizamento dos embargos de terceiros, razão pela qual deve arcar com o pagamento dos honorários fixados em sentença, não sendo o caso de inversão dos ônus de sucumbência. Desse modo, escorreita a decisão do magistrado em atribuir a responsabilidade pela verba honorária ao embargante, devendo, nesse particular, ser mantida. Ademais, a alegação da parte embargante de que seria estranha aos autos a informação de que o requerimento de intervenção judicial para baixa do registro indevido perante o Detran/DF teria sido realizado apenas em julho/2020 não se sustenta, uma vez que esta foi trazida pelo próprio embargante nas razões de apelação (Id 23732514 - p. 4), o qual, inclusive, fez juntada com a inicial dos embargos de terceiro do ofício expedido naqueles autos direcionado ao Detran/DF datado de 24/7/2020 determinando a baixa do gravame sobre o veículo (Id 23730832 - p. 2), inexistindo sequer indícios de que a informação tenha sido obtida pelo relator através de consulta aos autos do processo 0702724-18.2020.8.07.0016. Percebo, portanto, que, ao contrário do que aduz o embargante, o acórdão embargado levou em consideração o acervo probatório existente nos autos para o deslinde da questão, não havendo que se falar em omissão ou contradição no v. acórdão” (ID. 36473834). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016